Tribunal: TJSP
Processo: 2197978-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Fixação de honorários advocatícios – Impossibilidade – Súmula 519, STJ e tese 408 – Permanência do entendimento na vigência do CPC/2015 – Art. 85, §7o, CPC que não altera o entendimento – Artigo que trata de questão jurídica diversa - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197978-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante
UBIRAJAR BEZERRA DE MENDONÇA, é agravado MUNICÍPIO DE
BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2197978-53.2020.8.26.0000
Comarca:
Bertioga
1a Vara
Processo no 1000449-17.2017.8.26.0075
Agravante:
UBIRAJARA BEZERRA DE MENDONÇA
Agravado:
MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Voto no 23.447
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Impugnação rejeitada Fixação de honorários advocatícios
Impossibilidade
Súmula 519, STJ e tese 408

Permanência do entendimento na vigência do CPC/2015
Art. 85, §7o, CPC que não altera o entendimento Artigo
que trata de questão jurídica diversa - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ubirajara Bezerra de Mendonça contra a r. decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de
Bertioga, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência.
Afirma o Agravante que a Súmula 519 do STJ está superada e que o
artigo 85 do CPC prevê que apenas não serão devidos honorários nos
cumprimentos de sentença não impugnados, concluindo pela necessidade
de fixação da verba honorária no presente feito. Indica o proveito
econômico de R$ 504.727,66, que deve ser utilizado como base de cálculo
para a fixação dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Regularmente processado o recurso, o Agravado não
apresentou contraminuta (fl. 20).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que o Agravante ajuizou ação de rito
comum em face do Município de Bertioga, pretendendo a condenação do
réu ao pagamento de diferenças salariais. A Municipalidade reconheceu o
direito dos autores, de modo que as partes formularam acordo,
homologado por sentença. O autor apresentou os cálculos e promove,
então, o presente cumprimento de sentença.
Regularmente
intimado,
o
Município
apresentou
impugnação (fls. 157/160 dos autos principais), rejeitada pelo MM. Juízo
(fls. 514/515 dos autos principais), que homologou os valores
apresentados e determinou o prosseguimento da execução.
Revendo posicionamento anterior, não há falar em
condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência.
Apesar de o artigo 85, §1o, CPC dispor que “são devidos
honorários advocatícios (...) no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo (...)” e seu §7o dispor expressamente que “não serão devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”, o
entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça,
exarado na Súmula 519 e tema 408, não está superado, pois as normas
acima transcritas não tratam da situação posta.
No julgamento do REsp 1.134.186/RS, tema 408, o E.
STJ decidiu:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois
de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o
art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação
do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-
se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(negritei e sublinhei - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011,
DJe 21/10/2011)
E o julgamento do tema originou a súmula 519 do STJ,
que dispõe:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
(negritei)
No julgamento do recurso especial mencionado, a Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
analisou o cabimento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento
de sentença, após as modificações do Código de Processo Civil então
vigente, determinadas pela Lei no 11.232/2005. E fixou as três teses
acima transcritas.
Ficou, então, pacificado o entendimento de que a
“execução” ou “cumprimento de sentença” é espécie de tutela
jurisdicional e, portanto, ambas ensejam a fixação de honorários
advocatícios. Todavia, no caso de apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença, cuja natureza é de incidente processual,
somente é cabível a fixação de honorários advocatícios no caso de
acolhimento, ainda que parcial, pois a rejeição não implica em nova tutela
jurisdicional e nem instauração de nova fase processual.
Confira-se
os
trechos
destacados
do
acórdão
proferido:
2.1. A celeuma nasce com a implementação da chamada
terceira etapa da reforma processual civil, iniciada com a
Lei n.o 8.952/94, interpolada pela Lei n.o 10.444/02 e,
finalmente, chegando-se à Lei n.o 11.232/05, a qual assume
postura sincrética em relação às tutelas de conhecimento e
executiva.
(...)
2.2. De fato, "execução" é espécie de tutela judicial (e não
de processo), sendo certo que a atividade estatal levada a
efeito após a sentença - quer se instaure um processo
autônomo, quer se desenrole de forma continuada à tutela
anterior - não deixa de ser execução.
(...)
2.3. Essa característica do cumprimento de sentença - a de
se tratar de verdadeira execução - é o bastante para atrair
a incidência do art. 20, § 4o, do CPC, porquanto tal
dispositivo não cogita deveras de "processo de execução",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
como tenta demonstrar parte pequena da doutrina, mas de
"execução" apenas, (...)
Vale dizer, se são cabíveis honorários advocatícios em
execuções "embargadas ou não", nada mais lógico e razoável
também caber a fixação das verbas advocatícias em pedidos
de cumprimento de sentença, impugnados ou não. Com
efeito, havendo pedido de cumprimento (execução) do título
constituído na fase de conhecimento - ou seja, escoado o
prazo de 15 dias previsto no art. 475-J do CPC -, mesmo que
o devedor pague sem resistência, incidirão novos honorários
advocatícios, porquanto o que determina a fixação da verba
é o princípio da causalidade. Nesse sentido, é certo que,
transcorrido em branco o prazo do art. 475-J sem
pagamento voluntário da condenação, o devedor dará causa
à instalação da nova fase (execução), sendo de rigor o
pagamento também de novos honorários a serem fixados de
acordo com o art. 20, § 4o, do CPC.
(...)
4. Porém, a discussão cresce quando ocorre impugnação ao
cumprimento da sentença, como no caso ora tratado, em que
o incidente foi rejeitado pelo juízo, sem o arbitramento de
honorários advocatícios, somente sendo reformada a
decisão em grau de recurso.
(...)
Por isso, parece melhor opção a tese segundo a qual a
impugnação ao cumprimento de sentença é mero incidente
processual, mesmo porque esse foi o espírito da reforma, de
simplificar o procedimento de satisfação do direito, unindo
em uma só relação processual a tutela cognitiva e a
executiva.
(...)
Nesse passo, mostra-se consentânea com o princípio a
fixação de honorários no cumprimento da sentença,
porquanto a inércia do vencido deu causa à instalação de um
novo procedimento executório, muito embora nos mesmos
autos. Porém, aviando o executado a sua impugnação,
restando vencido a final, não se vislumbra nisso causa de
instalação de nenhum outro procedimento novo, além
daquele já aperfeiçoado com o pedido de cumprimento de
sentença. Por outro lado, em caso de sucesso da impugnação,
com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, §
3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de
cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
arcar com as verbas advocatícias.
(...)
Como exceção à primeira tese fixada (“são cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou
não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'”

negritei), o §7o do Código de Processo Civil/2015 estabelece que, “não
serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda
que enseja expedição de precatório, desde não tenha sido impugnada”.
Portanto, no caso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
não apresentada impugnação, não serão devidos honorários advocatícios.
A norma, porém, não interfere no entendimento fixado
na súmula 519, STJ. E, de fato, não mais se considerando a defesa
promovida pelo executado na fase de cumprimento de sentença com
natureza de ação, a decisão que afasta os argumentos deduzidos não é
sentença e não enseja a condenação ao pagamento de honorários.
Por isso, a Corte Superior continua julgando conforme
o entendimento pacificado na já citada súmula 519:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL
CONFORME
PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO.
ENTENDIMENTO QUE DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
MANEJADO PELO ENTE MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 519/STJ. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
8
JULGADO.
1. O acórdão recorrido destoou do entendimento deste
Superior Tribunal firme no sentido de que "não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença" (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011,
DJe 21/10/2011).
2. "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"
(Súmula 519/STJ).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1529547/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020).
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
PAGAMENTOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento
objetivando a reforma da decisão que acolheu impugnação
ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor dos
honorários advocatícios fixados em favor do executado. No
Tribunal a quo, foi negado provimento ao recurso. Esta
Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
II - À vista da jurisprudência que se formou nesta Corte,
não é possível extrair do dispositivo processual sob exame a
interpretação que a recorrente pretende. Veja-se que a
Segunda Turma, examinando alegação de ofensa ao mesmo
texto legal, entendeu que, com o julgamento do REsp
1.134.186/RS, foi firmada a tese de que não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença (Tema 408/STJ). Confiram-se:
REsp
1.812.245/SP,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019;
REsp
1.770.191/RS,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018.
III - Logo, como maior razão, não cabem honorários a favor
da Fazenda Pública no cumprimento da sentença contra a
qual foi apresentada justa impugnação, como no presente
caso.
IV - Agravo interno improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
9
(AgInt no AREsp 1498251/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cumprimento provisório de sentença.
2. Em sede de recurso repetitivo, esta Corte analisou o
REsp 1.134.186/RS, para os efeitos previstos no art. 543-C
do CPC/73, firmando o entendimento de que: i) são cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado,
com a baixa dos autos e a oposição do "cumpra-se" (REsp no
940.274/MS); ii) não são cabíveis honorários advocatícios
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença;
iii) apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
3. No julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ,
está Corte definiu que: I) para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
i)
Direito
intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ; ii) o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; iii) a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
iv) (...); v) não terem sido atingidos na origem os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015, para cada fase do processo (...); II) (...); III)
no caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
10
o que, como visto não é cabível.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1468487/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).
Nesse sentido, também há julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/2015:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição à impugnação.
Honorários
advocatícios.
Descabimento
(tema
408).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo
Interno Cível 2206229-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara
Especial de Presidentes; Data do Julgamento: 04/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDOR MUNICIPAL
DE
PAULÍNIA

APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

COISA JULGADA - Irresignação da executada/agravante
contra o r. decisum proferido pelo Juízo "a quo" que
rejeitou as teses de defesa suscitadas no incidente de
impugnação ao cumprimento de sentença
Eficácia
preclusiva da coisa julgada Questões referentes à forma
de cálculo dos valores inadimplidos, bem como os índices de
consectários
aplicáveis,
já
resolvidas
na
fase
de
conhecimento e que deveria ter sido objeto de impugnação
no momento oportuno - Inteligência dos arts. 502 e 507, do
CPC/2015 - Não incidem juros de mora sobre a multa
imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob
pena de configurar bis in idem - VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
Acolhimento mínimo das teses de
defesa suscitadas no incidente que não implica a possibilidade de fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais em prol da executada ou da exequente, tendo
em vista que não houve a extinção, nem mesmo parcial, do
procedimento executivo
Aplicação do princípio da
sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 - Decisão
sutilmente reformada no sentido de afastar a incidência de
juros sobre as astreintes, observando-se a impossibilidade
de condenação de qualquer das partes ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197978-53.2020.8.26.0000 -Voto no
11
verba
honorária
sucumbencial
em
decorrência
do
acolhimento mínimo das teses de defesa suscitadas no
incidente de impugnação - Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento 2050790-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 28/05/2020).
Agravo. Rejeição de impugnação ao cumprimento de
sentença de ação ordinária. Fixação de verba honorária
descabida. Precedentes. Recurso desprovido. (Agravo Interno
Cível 2053555-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
02/06/2020).
Por isso, incabível a condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença apresentado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Ana Liarte
Relatora